Tribunal: STF
Processo: HC 66875
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA ANULAÇÃO DE PROCESSO EM QUE O PACIENTE FOI
CONDENADO.
ALEGAÇÕES DE QUE:
A) - MAL DECRETADA SUA REVELIA;
B) - NÃO FOI ELE INTIMADO, POR EDITAL, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA
DE INSTRUÇÃO;
C) - NÃO SE CUMPRIU O DISPOSTO NO ART. 372 DO C.P.P..
D) - NÃO SE PROCEDEU A REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA PARA EFEITO DE
RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'WRIT' DENEGADO.
SE O R., MESMO NÃO CITADO PESSOALMENTE, COMPARECEU A JUÍZO, FOI
INTERROGADO, INDICOU  ADVOGADA (QUE O DEFENDEU AMPLAMENTE) E DEPOIS
DESAPARECEU, SUA REVELIA FOI BEM DECRETADA, NÃO SE JUSTIFICANDO SUA
INTIMAÇÃO POR EDITAL, NEM A REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA PARA EFEITO
DE RECONHECIMENTO, JA OCORRIDO ANTERIORMENTE.
A AUSÊNCIA DO ACUSADO A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA,
SEM QUALQUER OBJEÇÃO DA DEFESA, E SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO,
NA OPORTUNIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO CONSTITUI VÍCIO
INSANAVEL, A ACARRETAR A NULIDADE DO PROCESSO.
PRECEDENTES DO S.T.F..